Tribunal: TJDFT
Processo: 0751078-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NA SES-DF. DIREITO À SAÚDE. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. PRAZO INDETERMINADO. APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO ATUALIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Os autores/recorrentes interpuseram recurso inominado em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedentes os pedidos iniciais de fornecimento de medicamento e indenização por danos morais.

3. Os autores alegam que são portadores de Escherichia Coli, Klebsiella Penuemoniai, Cândida Parapsilosis, Cândida Guilliermondii, Malassezia SPP, Cândida Orthopsilosis, Toxoplasma Gondii. Afirmam que foram a diversos médicos tanto particulares quanto do SUS e não conseguiram resolver o problema que se arrasta desde 2018. No último relatório médico, ID 22239384, foi indicado o medicamento VORICONAZOL.

4. Os autores informam que compraram e tentaram o tratamento com VORICONAZOL, porém, sem êxito, ID 22239391, requerem a reforma da sentença, para condenar o recorrido a internar os recorrentes imediatamente, com aplicação de antibióticos de acordo com as normas da ANVISA e seguindo os protocolos de uso e dos inúmeros resultados dos exames.

5. O recorrido afirma que os recorrentes foram atendidos tanto no SUS quanto em Hospitais Privados e não se conformam com o diagnóstico clínico que lhes foi apresentado, não apresentaram laudo que sustente o posicionamento que defendem. Não podendo o Estado ser responsabilizado por um dano que não foi demonstrado e fornecer um tratamento que também não foi identificado como apropriado. Requer a manutenção da sentença.

6. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado eximir-se do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O artigo 6o da CF dispõe: "São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição." e, ainda, o artigo 196 também da Constituição especifica: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

7. Porém, analisando os autos verifico que os recorrentes já tomaram todos os medicamentos receitados e determinar internação para que tomem antibióticos, sem nem saber qual, nos parece desarrazoado. Inclusive o medicamento Voriconazol, os recorrentes já utilizaram, sem êxito.

8. Os documentos constantes dos autos atestam a doença grave que acomete os recorrentes, mas, é necessário que haja um acompanhamento médico e um relatório que informe qual será o tratamento adequado. Ausente a especificação médica, realizada por profissional da saúde que defina qual será o tratamento a ser realizado, não há como se falar em condenar o Estado a fornecer tratamento de saúde.

9. A responsabilidade civil do Estado é objetiva pelos danos que seus agentes causarem a terceiros e será subjetiva quando o dano ocorrer de uma omissão administrativa, por exemplo, a falta de serviço. No presente caso não se pode atribuir ao poder público a ausência de prestação do serviço de saúde, os recorrentes não conseguiram demonstrar que a conduta do Estado foi culposa ou dolosa, portanto, não há de se falar em dano moral.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

11. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida, ID 22239340.